Tribunal: TJES
Processo: 5014525-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014525-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LUIZ RICARDO GONCALVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA REPETITIVO 722 DO STJ. ART. 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/2004.
PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme já definido em sede de recurso especial repetitivo, nos “contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (tema repetitivo 722 do STJ).

2. Nos exatos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, o descumprimento do prazo de cinco dias após a execução da liminar, sem o pagamento da integralidade da dívida, acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor, do que não discrepou a decisão agravada, ao fixar o prazo para pagamento da dívida a partir da efetivação da medida de busca e apreensão.

3. Porém, o julgador de origem determinou a permanência do bem da comarca até ulterior deliberação, e o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário.

4. É prudente que o veículo permaneça nos limites da Comarca somente enquanto não findado o prazo do dispositivo do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a permanência do veículo na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, contado na forma do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S/A

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de
LUIZ RICARDO GONCALVES DE ALMEIDA
,

deferiu a medida liminar, e determinou a citação do requerido, ora agravado, para pagar a integralidade da dívida e/ou oferecer contestação.

O julgador de origem determinou a entrega do veículo à pessoa e no local indicado pelo requerente/agravante, estabelecendo que o bem deverá permanecer na comarca até ulterior deliberação.

Em seu arrazoado, o agravante afirma que a decisão condiciona a purga da mora à citação, porém, sustenta que, se não for paga a integralidade da dívida, a posse do bem deve ser consolidada em seu favor após cinco dias da execução da liminar, independente da citação.

Defende que a
“decisão agravada deixa claro que só após a citação iniciará o prazo de cinco dias para purga a mora e 15 (quinze) dias para contestar, sendo que, se o veículo for apreendido com terceiros, esta citação poderá demorar meses, ou até anos, perecendo e decaindo seu valor de mercado, com isso também será prejudicado o pagamento do próprio contrato e débito do devedor”.

Destaca que
“não só o decurso de prazo para purga da mora ficou condicionada à citação, mas também a retirada do bem na comarca.”

Pugna pelo provimento do recurso, com a “
reforma parcial da r. decisão agravada, apenas para que conste nos autos que o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, INDEPENDENTEMENTE DA CITAÇÃO DO DEVEDOR, ORA AGRAVADA, em respeito aos exatos termos do Art. 3º do Decreto lei n. 911/1969 e seus parágrafos, sendo permitido ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, exceto se neste interregno ocorrer a purga da mora”.

Analisando a íntegra da r. decisão agravada, constata-se que, apesar de determinada a citação do requerido/agravado para pagamento da integralidade da dívida e/ou oferta de contestação,
foi fixado o prazo de cinco dias para pagamento da dívida,
“contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus”.

Conforme já definido em sede de recurso especial repetitivo:

Tema 722. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nos exatos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, o descumprimento do prazo de cinco dias após a execução da liminar, sem o pagamento da integralidade da dívida, acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor,
do que
não
discrepou a decisão agravada, ao fixar o prazo para pagamento da dívida a partir da efetivação da medida de busca e apreensão
.

Porém, o julgador de origem determinou a permanência do bem da comarca até ulterior deliberação, e o Decreto-lei nº 911/69 não exige que o veículo permaneça na Comarca em que tramita o processo de busca e apreensão até posterior deliberação do órgão
a quo
.

O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

Esta egrégia Corte entende ser prudente que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do dispositivo legal supracitado, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior.
2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. D eferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69.
2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Pelo exposto,

conheço e dou
parcial
provimento ao recurso
apenas
para limitar a permanência do veículo na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, contado na forma do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)